Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDEL GOMES DOS REIS, em que aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora paciente, em face do oferecimento tardio da denúncia pelo Ministério Público. Nas razões lançadas na petição inicial, a d. Defensoria Pública requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 16/06/2021, considerando o fato de a denúncia ter sido oferecida somente em 14/07/2021, em ofensa ao disposto no art. 46 do CPP. Alega, no ponto, que o ilustre representante do Parquet teve a possibilidade de denunciar em três ocasiões anteriores, fazendo-o, entretanto, somente 28 (vinte e oito) dias após a ciência do auto de prisão em flagrante, o que, a seu ver, excede o princípio da razoabilidade. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade apontada. Brevemente relatado. Passo a decidir. Em consulta aos autos da ação penal, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante em 16/06/2021, pela suposta pratica do crime de roubo de um veículo (IDs 94759530 e 94759537 dos autos no 0704367-92). Realizada a audiência de custódia, em 17/06/2021, o d. magistrado do NAC acatou o requerimento apresentado pelo ilustre Ministério Público na ocasião e, assim, converteu o flagrante em custódia preventiva (ID 94909190 da ação penal), com suporte nos seguintes fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. O autuado possui outras condenações por delito de roubo, de modo que é processualmente seguro afirmar que, em liberdade, há agravado risco de novo cometimento de delitos. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Após a realização da referida audiência, os autos foram remetidos ao ilustre representante do Ministério Público, que peticionou, em 22/06/2021, manifestando-se pela necessidade de se declinar da competência em favor do d. Juízo Criminal do Gama/DF, por se tratar do local onde ocorrido o suposto delito (ID 95369001 da ação penal). O d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria acatou a manifestação ministerial e declinou da competência (ID 95409648). Então os autos foram redistribuídos em 12/07/2021 (ID 97289659 da ação penal) e, em 14/07/2021, o ilustre representante do Ministério Público ofertou a denúncia, imputando ao ora paciente a prática do delito tipificado no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, do Código Penal (ID 97533534 da ação penal). A denúncia foi recebida pelo d. Juiz do conhecimento (ID 97635785 da ação penal). Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública, para a defesa do denunciado, este conceituado órgão suscitou a ilegalidade da custódia preventiva, considerando a extrapolação do prazo para o oferecimento da denúncia (ID 99391587 da ação penal), mas o d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal do Gama indeferiu o pleito (ID 99442399 da ação penal). Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não há como se concluir pela existência de ilegalidade manifesta, que possa justificar, nesta sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Dispõe o art. 46 do CPP, de fato, que é de 5 (cinco) dias o prazo para o oferecimento da denúncia, quando se tratar de indiciado preso, contados do recebimento do inquérito policial. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 16/06/2021, sendo que, na audiência de custódia, realizada no dia seguinte, foi decretada a sua prisão preventiva. Como visto, na verdade, o prazo legal foi excedido. Como é cediço, o prazo para o oferecimento da denúncia é impróprio, sendo necessário analisar se, no caso concreto, houve descumprimento do princípio da razoabilidade. No particular, o processualista Norberto Avena, ao comentar o tema, dispõe que, a despeito dos prazos previstos no CPP e em leis extravagantes, “pode ocorrer que o descumprimento do prazo legal para o oferecimento da denúncia não se revele desarrazoado, justificando-se, por exemplo, na complexidade do caso ou das provas produzidas. Nestes casos, ainda que esteja preso o indiciado, a delonga no ajuizamento da ação penal, desde que não excessiva, não implica, necessariamente, a conclusão de constrangimento ilegal passível de enfrentamento por meio de habeas corpus, devendo ser ponderada, no caso concreto, sob o princípio da razoabilidade” ("Processo Penal", 12a edição, Ed. Método, Pg. 257). A jurisprudência não se afasta desse entendimento, in verbis: “É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.” (AgRg no RHC 134.846/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)". Na hipótese em exame, apesar de o atraso não ter ocorrido em razão de insuficiência de dados do inquérito policial, houve postergação no oferecimento da denúncia em virtude do requerimento do formulado pelo ilustre representante do Ministério Público pelo declínio de competência para o processamento do feito. Com efeito, após 5 (cinco) dias da ciência da prisão, o ilustre representante do Parquet manifestou-se pela remessa dos autos ao juízo natural, sendo que, dois dias após a redistribuição, apresentou a denúncia. Em face disso, concluo que não há como se considerar ilegal a prisão, tendo por norte a observância apenas de um estabelecimento inflexível do prazo disciplinado pelo art. 46 do CPP. Por outro lado, o atraso no oferecimento da denúncia não impossibilitou a d. Defesa de requerer eventual concessão de liberdade provisória em benefício do paciente, restando evidente a inexistência de uma relação direta entre a custódia cautelar e a denúncia. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento da prestação das informações de praxe. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.